Tribunal: STF
Processo: RE 873319
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. ARTIGO 730 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.